Tribunal: STF
Processo: AI 454927
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-30
Data de publicação: 2004-11-30

Ementa:
EMENTAS: 1.     RECURSO. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade.
Prova da tempestividade do agravo e do recurso extraordinário. Peças
 obrigatórias. Falta. Inteligência do art. 544, § 1º, do CPC, na
redação da Lei nº 8.950/94. Agravo regimental não provido. Não se
conhece de agravo de instrumento a cuja formação esteja
incompleta.
2.       RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência
assentada sobre a matéria. Argumentação velha. Caráter meramente
abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art.
557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva
 a interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado,
 deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao agravado.